Tribunal: TJMT
Processo: 1008226-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008226-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (AGRAVANTE), ALZITA DE FREITAS PIEDADE - CPF: 690.671.121-00 (AGRAVADO), WALESKA DE FREITAS PIEDADE - CPF: 897.959.461-53 (AGRAVADO), ANTONIO MARCOS COENE PIEDADE - CPF: 062.614.721-22 (AGRAVADO), ISIS BEL GAMES COENE - CPF: 011.791.971-35 (AGRAVADO), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (PROCURADOR), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 914.937.731-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO PERITO NOMEADO – NÃO CABIMENTO – ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA PARA MITIGAÇÃO – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – REDISCUSSÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A. contra a decisão monocrática do relator que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação “
Ordinária
”

(Proc. no 0042040-03.2014.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por ALZITA DE FREITAS PIEDADE,

WALESKA DE FREITAS PIEDADE, ANTÔNIO MARCOS COENE PIEDADE e ISIS BEL GAMES COENE este representado por sua mãe Isis Bel Games Coene, rejeitou a impugnação à nomeação do perito Antônio Ignácio Medeiros Neto, apresentada pela Seguradora/ré ao fundamento de que este “
não possui formação específica em Ciências Atuariais, o que prejudica a correta elaboração dos cálculos necessários à resolução da lide
”, por entender que “
o perito é contador devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso - no registro MT-002274/O, não havendo qualquer demonstração que não possui conhecimento técnico para a realização da perícia determinada nos autos
”
(cf. Id. no 112396726 dos autos de origem).

A agravante afirma que é cabível o agravo de instrumento, com fulcro na mitigação da taxatividade do rol em virtude da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão. Ademais, insiste
na “
necessidade de nomear perito especialista em perícia atuarial com registro no M.I.B.A.
(Instituto Brasileiro de Atuária)” e sustenta que a rejeição da impugnação caracteriza cerceamento de defesa, “
porque a perícia depende de cálculos complexos, visando a apuração dos pagamentos realizados em favor do beneficiário e se este se encontra em consonância com o regulamento do plano, situação esta que somente um perito atuarial poderá fornecer o correto parecer
”.

Pede, sob esses fundamentos, que seja realizado o juízo de retratação pelo nobre Relator. Subsidiariamente, seja provido o agravo interno a fim de reformar a decisão monocrática e deferir o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (cf. Id. no 169358678).

Mesmo intimados, os agravados não ofereceram contrarrazões (cf. Id. no 172368165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1o do art. 1.021 do CPC estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Considerando que nas razões do recurso há mera repetição do discurso já desenvolvido pela Capemisa na inicial do presente recurso, alegações já analisadas e rejeitadas pela decisão monocrática agravada, apenas submeto
ao crivo do órgão colegiado competente os fundamentos por ela alinhados, conforme admitido pela pacífica jurisprudência do eg. STJ
em casos semelhantes, quando o Agravo Interno se pauta em
defesa puramente retórica das teses já analisadas.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra Laurita Vaz – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

A interposição objetiva apenas a rediscussão dos fatos e fundamentos sob a ótica do agravante, o que reflete mero inconformismo, cumprindo destacar que a r. decisão não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco/embargante, porque, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de substituição do perito nomeado.

Como constou expressamente da decisão recorrida,
não se verifica a alegada urgência e inutilidade do julgamento em sede de apelação; a interposição do presente Agravo de Instrumento visa exclusivamente pronunciamento jurisdicional sobre o tema antes da sentença, ou seja, revela pressa, mas não urgência, até porque, sem qualquer laivo de dúvida, eventual imprestabilidade do laudo pericial por ausência de expertise do perito nomeado poderia ser facilmente resolvida, de modo útil e eficaz, em sede de apelação”
.

Posto isso, desprovejo o Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023